Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Multa por quebra de fidelidade no cancelamento de contrato de plano de saúde. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de multa exigida em razão do cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial antes de decorridos doze meses.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar o cabimento da tutela de urgência, que demanda a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III – Razões de decidir
3. A probabilidade do direito quanto à pretensão declaratória de nulidade da cláusula contratual se mostra presente, consoante precedentes favoráveis deste egrégio Tribunal de Justiça.
4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge dos prejuízos à atividade empresarial que adviriam da restrição decorrente da inclusão do nome da contratante em cadastro de inadimplentes.
5. Assim, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser mantida.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701809-54.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, APC 0718400-17.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/22.